Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal.
2. Tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça.
3. Alegação de que todos os meios disponíveis foram utilizados para localizar a executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para autorizar a citação por edital em execução fiscal, diante da alegada impossibilidade de localização da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal, conforme Súmula 414 do STJ.
6. A jurisprudência do TJDFT exige a demonstração de que todos os sistemas de pesquisa disponíveis foram consultados antes da citação ficta.
7. No caso, não há comprovação de que o exequente tenha utilizado todas as bases de dados acessíveis para localizar a executada.
8. A decisão agravada corretamente condicionou a análise da citação por edital à juntada de documentos que comprovem a exaustão das diligências cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação por edital em execução fiscal somente é admissível após frustradas as tentativas de citação pessoal e postal, e desde que demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do executado."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o, III; CPC, art. 256; STJ, Súmula 414.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1974058, 0750952-33.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo.
TJDFT, Acórdão 1965675, 0748493-58.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt.
TJDFT, Acórdão 1967024, 0733332-08.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto.
TJDFT, Acórdão 1966333, 0743702-46.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna.